Tribunal: TJMT
Processo: 1043103-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1043103-86.2025.8.11.0000
Requerente:
MONIQUE ZUARATTO registrado(a) civilmente como ADJANIR ALVES CABRAL e outros
Requerido:
JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental em ação penal por tráfico de drogas, tortura, sequestro e associação criminosa, sob alegação de que o paciente é portador de retardo mental moderado, conforme laudo médico de 2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, diante da apresentação de laudo médico antigo atestando deficiência intelectual moderada.
III. Razões de decidir
3. O incidente de insanidade mental é medida excepcional e depende de dúvida razoável e fundada sobre a higidez mental do acusado ao tempo dos fatos (CPP, art. 149).
4. Laudo de 2020, sem documentação atual, acompanhamento clínico contemporâneo ou outros elementos indicativos de persistência do quadro em 2025, é insuficiente para instaurar o incidente.
5. Não se evidenciaram, nos atos processuais, sinais concretos de incapacidade de compreensão ou de autodeterminação.
6. O diagnóstico de deficiência intelectual não implica, automaticamente, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, exigindo demonstração de comprometimento relevante da imputabilidade (CP, art. 26).
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "O indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos concretos, atuais e contemporâneos aos fatos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado, não bastando laudo médico antigo desacompanhado de documentação que comprove a persistência do quadro clínico e sua influência na capacidade de compreensão e autodeterminação ao tempo da prática delitiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; CP, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 168584 MG 2022/0234021-8 Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043103-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MONIQUE ZUARATTO registrado(a) civilmente como ADJANIR ALVES CABRAL - CPF: 709.280.621-63 (PACIENTE), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE), GABRIEL RODRIGUES DE JESUS - CPF: 069.117.991-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO VIEIRA SILVA - CPF: 622.042.633-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental em ação penal por tráfico de drogas, tortura, sequestro e associação criminosa, sob alegação de que o paciente é portador de retardo mental moderado, conforme laudo médico de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, diante da apresentação de laudo médico antigo atestando deficiência intelectual moderada.

III. Razões de decidir

3. O incidente de insanidade mental é medida excepcional e depende de dúvida razoável e fundada sobre a higidez mental do acusado ao tempo dos fatos (CPP, art. 149).
4. Laudo de 2020, sem documentação atual, acompanhamento clínico contemporâneo ou outros elementos indicativos de persistência do quadro em 2025, é insuficiente para instaurar o incidente.
5. Não se evidenciaram, nos atos processuais, sinais concretos de incapacidade de compreensão ou de autodeterminação.
6. O diagnóstico de deficiência intelectual não implica, automaticamente, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, exigindo demonstração de comprometimento relevante da imputabilidade (CP, art. 26).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos concretos, atuais e contemporâneos aos fatos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado, não bastando laudo médico antigo desacompanhado de documentação que comprove a persistência do quadro clínico e sua influência na capacidade de compreensão e autodeterminação ao tempo da prática delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 149; CP, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 168584 MG 2022/0234021-8 Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Claudia Jaqueline Takuno de Arruda Muchagata em favor do paciente
Adjanir Alves Cabral
(nome social Monique Zuratto), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos do Incidente de Insanidade Mental n. 1001863-47.2025.8.11.0088, vinculado à Ação Penal n. 1001297-98.2025.8.11.0088, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões do
writ
, a impetrante sustentou, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento imotivado do incidente de insanidade mental, alegando que o paciente é portador de retardo mental moderado (CID F71.1), conforme laudo médico datado de janeiro de 2020. No mérito, postulou a concessão da ordem para determinar a instauração do incidente (id. 333157886).

A liminar foi
indeferida
(id. 334577855).

Nas informações prestadas
, a autoridade coatora reiterou os fundamentos da decisão que indeferiu o incidente de insanidade mental, destacando que o único documento apresentado pela defesa consiste em laudo médico elaborado há vários anos, sem qualquer atualização posterior, prontuários, relatórios de acompanhamento especializado ou prescrições terapêuticas atuais. Informou, por fim, que o processo principal encontra-se concluso para sentença (id. 336554854).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em suma, pela
denegação da ordem
, ao fundamento de que a instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida razoável e atual acerca da integridade mental do acusado, tratando-se de medida excepcional sujeita ao juízo de discricionariedade motivada do magistrado (id. 339222362).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, alegando que o paciente é portador de retardo mental moderado (CID F71.1), conforme laudo médico datado de janeiro de 2020. Requer, em síntese, a suspensão da ação penal até a realização de perícia médica que avalie a imputabilidade do acusado à época dos fatos.

O pleito não merece acolhimento.

O incidente de insanidade mental constitui medida de natureza excepcional no processo penal, destinada a verificar a capacidade de imputação do agente quando houver dúvida razoável e fundada sobre sua higidez mental ao tempo da prática delitiva. Não se trata de direito subjetivo da defesa, mas de providência sujeita ao juízo de discricionariedade regrada do magistrado, conforme estabelece o artigo 149 do Código de Processo Penal:

"Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal."

A doutrina processual penal é uníssona ao reconhecer que a instauração do incidente pressupõe a existência de dúvida razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, ausência de motivo aparente para o delito ou narrativas genéricas sobre a condição mental do réu não constituem, por si sós, fundamento suficiente para a medida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que o indeferimento do incidente não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos concretos e contemporâneos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado. A mera alegação defensiva, desacompanhada de substrato probatório mínimo e atual, não autoriza a intervenção judicial para determinar a realização de perícia psiquiátrica.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NEGADO.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO AGRAVANTE EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
1. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico- legal." 2 . De acordo com o dispositivo,
a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso
. 3. Como o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, e diante da inexistência de dúvida quanto à sanidade mental do agravante, não há teratologia ou arbitrariedade a ser reparada nesta instância. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 168584 MG 2022/0234021-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No caso, a decisão impugnada está devidamente fundamentada. O documento inicialmente apresentado pela defesa é laudo médico

datado de janeiro de 2020, ou seja, anterior em mais de cinco anos aos fatos delituosos, ocorridos em 9 de julho de 2025, sem comprovação de acompanhamento atual, atualização clínica ou qualquer elemento contemporâneo que indique persistência do quadro e sua repercussão na capacidade de entendimento e autodeterminação do paciente.

Além disso, a autoridade apontada como coatora consignou que, nos atos processuais em que o paciente compareceu, não foram observados comportamentos anormais, dificuldade de compreensão ou incapacidade de responder aos questionamentos, o que afasta a alegada dúvida razoável.

Ressalte-se, ainda, que o diagnóstico de deficiência intelectual não implica, por si só, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, exigindo o art. 26 do Código Penal demonstração de que, ao tempo da ação, o agente era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, o que não se evidenciou.

Após a impetração, a defesa juntou novo documento (ID 335892858), consistente em laudo de avaliação psicológica, o qual não altera a conclusão, pois não comprova de forma inequívoca comprometimento da imputabilidade à época dos fatos e, ademais, não permite reconhecer ilegalidade da decisão com base em prova produzida posteriormente.

Assim, inexistindo elementos concretos e atuais que justifiquem a instauração do incidente, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na via estreita do habeas corpus.

Por fim, cumpre ressaltar que a questão da imputabilidade penal poderá ser adequadamente examinada no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença ou em eventual recurso de apelação, caso a defesa apresente elementos novos e consistentes que demonstrem a existência de causa excludente ou redutora da culpabilidade. A via do habeas corpus, contudo, não se presta à análise aprofundada de matéria que demanda dilação probatória e exame detalhado de documentação médica complexa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, por ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026